Tribunal: TJES
Processo: 5043139-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043139-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS WALTER NERY NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS VIA PIX – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CONSUMIDOR IDOSO – HIPERVULNERABILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043139-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS WALTER NERY NASCIMENTO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS VIA PIX – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CONSUMIDOR IDOSO – HIPERVULNERABILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato 24-079018, condenar a instituição financeira recorrente a restituir à recorrida eventuais parcelas pagas pelo empréstimo fraudulento, bem como o valor de R$ 791,00 indevidamente transferida de sua conta por fraude bancária e pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00
, em razão da falha na prestação do serviço.

O recurso inominado interposto pelo banco suscita preliminares de ilegitimidade passiva afastada em primeiro grau, e, no mérito, sustenta: (i) culpa exclusiva do consumidor, que teria habilitado o dispositivo do fraudador e seguido suas instruções; (ii) cumprimento da LGPD pela Recorrente; (iii) ocorrência de caso fortuito externo; (iv) inexistência do dever de indenizar a título de danos morais; (v) subsidiariamente requer a aplicação da culpa concorrente prevista no art. 945 do CC. Assim, requer a reforma da r. sentença para levar à improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Delimita-se a controvérsia em verificar se a alegada conduta da recorrida, ao seguir instruções de supostos prepostos do banco, configura culpa exclusiva da vítima ou concorrência de culpas, afastando ou mitigando a responsabilidade da instituição financeira. É objeto de análise, ainda, se há elementos que autorizam a modificação do valor arbitrado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.197.929/PR (repetitivo)
, consolidou a orientação de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratarem de
fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
.

7. É certo que a própria recorrida reconhece ter atendido às instruções de falsários, habilitando dispositivo que permitiu as transferências. Todavia, t
al circunstância não afasta a responsabilidade do banco
. Isso porque o núcleo da controvérsia não se limita à análise da conduta da vítima, mas
ao vazamento de dados pelo Banco Recorrente
e falha na prestação de serviços pela instituição.

8. No presente caso, restou demonstrado que os estelionatários realizaram contato telefônico com o consumidor já de posse de dados pessoais sensíveis relacionados ao financiamento por ele contratado junto à instituição financeira ora requerida. Tal circunstância, por si só, revela falha na guarda e proteção das informações bancárias do consumidor, as quais deveriam estar sob rígido sigilo e controle do banco.

9. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) confere especial proteção às informações pessoais, considerando dados financeiros como sensíveis à luz do artigo 5º, inciso II, da referida norma. Em seu artigo 6º, a LGPD impõe aos agentes de tratamento o dever de garantir a segurança e a prevenção quanto ao uso indevido ou acesso não autorizado às informações pessoais.

10. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, por falha na prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva, cuja configuração exige apenas a demonstração do dano, da conduta omissiva ou comissiva do fornecedor e do nexo causal.

11. Neste caso, é inequívoco que os criminosos se utilizaram de dados oriundos da relação contratual do consumidor com o banco, o que evidencia que tais informações foram indevidamente acessadas por terceiros. A verossimilhança da versão apresentada pelo consumidor, somada à hipossuficiência técnica frente à instituição financeira, atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que permite a inversão do ônus da prova.

12. Diante desse contexto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O banco, ao não assegurar adequadamente os dados sensíveis de seu cliente, contribuiu decisivamente para a ocorrência da fraude. Sua conduta omissiva foi elemento facilitador da ação criminosa, sendo, portanto, parte responsável pelos danos experimentados pelo consumidor.

13. Ademais, também não há que se falar em caso fortuito externo, uma vez que ataques à segurança das informações de correntistas são eventos previsíveis no atual contexto digital, exigindo das instituições financeiras a adoção de medidas eficazes de prevenção e controle, a teor da supracitada Súmula 479 do STJ. Assim, a fraude perpetrada por terceiros, que somente foi possível porque os falsários já detinham dados específicos do financiamento contratado pelo consumidor, evidencia falha na prestação do serviço e vulnerabilidade no sistema de segurança do banco. Logo, resta caracterizada a responsabilidade da instituição financeira, afastando-se qualquer alegação de excludente de responsabilidade, como o caso fortuito ou a culpa exclusiva de terceiro.

14. Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida à consumidora, cuja hipervulnerabilidade é reconhecida não só pelo CDC (art. 4º, I), como também pelo Estatuto do Idoso.

15. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe da falsa central telefônica” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco, especialmente quando se trata de consumidores idosos. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

16. Portanto, o Recorrente possui para com seus consumidores, no caso em específico para com a Recorrida, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim,
a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir movimentações completamente destoantes do perfil do consumidor, sob pena de configurar defeito na prestação do serviço
.

17. Portanto, não se trata de concorrência de condutas, mas de falha exclusiva da instituição financeira, cuja omissão em detectar movimentações atípicas permitiu que o golpe atingisse o patrimônio da consumidora. Ainda que tenha seguido instruções de terceiros, a recorrida encontrava-se em posição de hipervulnerabilidade, cabendo ao banco, em razão de sua expertise e tecnologia, adotar barreiras de segurança aptas a impedir transações evidentemente suspeitas.

18. Assim, mantém a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e à reparação moral.

19. Acerca do valor da indenização, fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra a função reparatória.

20. Ainda que seja reconhecida a gravidade da falha da instituição financeira, especialmente por envolver consumidor idoso e hipervulnerável, inexiste recurso da parte autora, razão pela qual não é possível majorar o montante, sob pena de reformatio
in pejus
. Ademais, o valor fixado pelo juízo
a quo
encontra respaldo em precedentes desta Turma Recursal e do próprio Tribunal de Justiça em situações análogas, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta pela instituição financeira.

21. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

22.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

É dever da instituição financeira adotar mecanismos de monitoramento e segurança capazes de identificar e impedir movimentações atípicas e destoantes do perfil de consumo do correntista, especialmente quando se tratar de consumidor idoso e, portanto, hipervulnerável.

É dever da instituição financeira zelar pelos dados sensíveis de seus consumidores, e em caso de vazamento, se responsabilizar pelos danos decorrentes, na forma dos artigos 5º, inciso I e 6º da Lei nº 13.709/2018.

A ausência de tais mecanismos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização integral do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 4º, I, 6º, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 38 da Lei 9.099/95.artigo 5º, inciso I e 6º da Lei nº 13.709/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/06/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso discordar do voto do ilustre Relator.

Explico.

No caso em tela, observa-se que as operações bancárias contestadas na inicial não foram efetuadas por falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, mas sim por culpa do autor que, sem agir com a devida cautela e caindo em um golpe praticado por terceiro, acessou o aplicativo bancário, seguiu passo a passo indicado e transferiu valores para pessoa estranha.

Dessa forma, incide à espécie o art. 14, §3º, II, do CPC, de dispõe que o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA TERCEIROS. FRAUDE VERIFICADA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. Examinando as razões apresentadas, tenho que o recurso não comporta provimento. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade suscitadas em contrarrazões, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença. No mérito, a lide deve ser dirimida segundo os princípios e regras estatuídas na Lei nº 8.078/90, pois restou qualificada a relação de consumo por adequarem-se os sujeitos envolvidos aos conceitos de consumidor e fornecedor (Súmula nº 297 do STJ). A responsabilidade civil decorrente da prestação de serviços ao consumidor é objetiva, pois os riscos da atividade devem ser suportados por quem presta o serviço, dando garantias de que ele seja seguro e eficiente, verbis: "Art. 14. O Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados, aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. " O art. 14, § 1º do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, preceitua que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: A) o modo de seu fornecimento; b) o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e c) a época em que foi fornecido. Deste modo, a responsabilidade objetiva do requerido só será elidida se comprovar (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, e (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º).
A autora relata que, em 19 de julho de 2024, recebeu uma ligação de um indivíduo que se identificou como funcionário do Banco Bradesco, oferecendo uma proposta de redução de juros em empréstimos. Durante a conversa, foi induzida a realizar determinados procedimentos no aplicativo bancário, o que acabou resultando na contratação de empréstimos fraudulentos nos valores de R$ 3.625,45, R$ 2.495,00 e R$ 10.300,00. Nesse contexto, conforme se observa dos autos e bem ressaltado na origem, a Recorrente agiu voluntariamente e independentemente de qualquer ação da empresa Recorrida sendo vítima de golpe praticado por terceiros, em razão do repasse de informações pessoais ao estelionatário. Nessas circunstâncias, ainda que aplicável ao caso dos autos os regramentos estabelecidos pelo CDC, e que se reconheça a responsabilidade objetiva da empresa, vislumbra-se a ocorrência de hipótese de exclusão da responsabilidade, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do referido Código Consumerista. Portanto, tem-se que foi a conduta da Recorrente, somada à conduta de terceiro fraudador, que deram causa à ocorrência do evento danoso, motivo pelo qual não pode a Recorrida ser responsabilizada por eventuais danos suportados pela parte autora
. Nesse sentido, vêm decidindo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e as Turmas Recursais de Nosso Estado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL. CASO FORTUITO EXTERNO. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DE GOLPISTAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Se a peça recursal atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No presente caso, deve ser afastada a responsabilidade da instituição bancária requerida (CDC, artigo 14, §3º, inciso II), já que os prejuízos sofridos (realização de transações bancárias) não foram decorrentes de atos praticados pela instituição financeira, mas sim por um terceiro que, em contato com a vítima/autora, orientou-a via ligação telefônica a instalar aplicativo desconhecido (suposto antivírus) em seu celular, restando evidenciada hipótese de fortuito externo. Precedentes. (TJMS. Apelação Cível n. 0802123-98.2023.8.12.0008, Corumbá, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 18/04/2024, p: 19/04/2024) EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO CASO CONCRETO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º DA Lei nº 8.078/90). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJMS. Recurso Inominado Cível n. 0805243-64.2023.8.12.0101, Juizado Especial de Dourados, 2ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juíza Simone Nakamatsu, j: 08/08/2024, p: 09/08/2024)
Assim, fica afastada a responsabilidade da Instituição Financeira pelos prejuízos sofridos pela consumidora que, por culpa exclusiva sua, ou seja, sem qualquer ingerência do banco, caiu em golpe praticado por terceiros estelionatários
. Posto isso, conheço do recurso interposto e ao seu objeto devolvido a reexame nego provimento, forte nas razões supra. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, segunda parte, da Lei nº 9099/95, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor pedido a título de dano moral, por não vislumbrar excepcionalidade que justifique fixação em patamar maior, verbas que todavia restam suspensas por força da gratuidade processual a que faz jus, o que ora defiro/ratifico. (JECMS; RInomCv 0004239-61.2024.8.12.0110; Campo Grande; Primeira Turma Recursal Mistas das Turmas Recursais; Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda; DJMS 01/04/2025; Pág. 324)

Por essas razões e sem mais delongas, impõe-se o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para, reformando a sentença de origem, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito